Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇAS E AGRESSÃO FÍSICA. PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PRISIONAL PARA TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente, apontando como autoridade coatora o Juiz que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega que o paciente, portador de esquizofrenia paranoide, necessita de tratamento médico adequado, o que não seria possível em ambiente prisional. Sustenta ainda que a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de pena, em desrespeito ao princípio da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da condição de saúde mental do paciente, bem como a possibilidade de revogação da medida cautelar em razão da alegada inadequação do sistema prisional para o tratamento médico requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade dos atos praticados pelo paciente, incluindo cárcere privado, ameaças de morte e agressão física contra sua companheira, em contexto de violência doméstica.
A condição de saúde do paciente (esquizofrenia paranoide) não foi comprovada de maneira suficiente para ensejar a revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar. O tratamento médico no sistema prisional não foi demonstrado como inviável, e não há elementos probatórios indicando que o paciente esteja sem o devido acompanhamento médico.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado deve ser apurada por meio de incidente de insanidade mental, o que não é compatível com a via estreita do habeas corpus.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, não afastam a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante da reiteração de condutas ilícitas e da inadequação de outras medidas cautelares para garantir a integridade física e psicológica da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, mesmo diante de alegações de doença mental, quando não há comprovação da inviabilidade de tratamento no sistema prisional.
A alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade deve ser apurada por meio de incidente de insanidade mental, não sendo o habeas corpus a via adequada para esse fim.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313; Lei n. 11.340/2006, art. 20.